Tribunal: TJMT
Processo: 1052565-35.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052565-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS MARQUES BERTHOLDO - CPF: 020.074.291-44 (RECORRIDO), PATRICIA BAGATELLI OKDE - CPF: 005.943.371-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Manifesto divergência no que tange ao quantum indenizatório. Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
–
INFORMAÇÃO DE
NO SHOW
PELA EMPRESA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA - COMPARECIMENTO DO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA PARA O EMBARQUE - FILA DE ESPERA - REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE - COBRANÇA DE TAXA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a parte reclamante compareceu ao aeroporto com a antecedência mínima necessária ao embarque de seu voo, quando foi impedida de embarcar.

O injusto impedimento ao embarque e a caracterização da prática de
overbooking
extrapolam as raias do tolerável com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O:

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 7.000,00) e danos materiais (R$ 564,25).

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1052565-35.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

LUCAS MARQUES BERTHOLDO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu falha na prestação dos serviços pela empresa aérea.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Alega o Autor que adquiriu passagem aérea da empresa ré, Localizador LYVTYW IDA 15/09/2023 – Saída de Cuiabá/MT às 16:40h - Chegada em Guarulhos/SP às 19:55h - Saída de Guarulhos/SP às 22:20 – Chegada em Porto Alegre/RS às 00:05 de 16/09/2023. Menciona que tentou realizar o
check in
por meio do aplicativo da empresa, que restou inexitosa. Em decorrência desse fato se dirigiu ao aeroporto com certa antecedência a fim de realizar o
check in
no balcão da empresa demandada. esclarece que as 15h:30min já se encontrava na fila de atendimento, sendo impedido com a notícia de que não haveria tempo hábil para realização do
check in
e que o embarque já teria dado início. Após, em conversa com um grupo que havia sido impedido de embarcar soube da notícia de que ocorrera
overbooking
e que ele e mais 06 (seis) passageiros não conseguiram realizar o
check in
no aplicativo justamente por não ter mais assentos disponíveis.

Diante de todo o transtorno, já se passava das 16h:05m do dia 15/09/2023, sendo que ao checar a tela de decolagens e pousos do aeroporto, constatou que o embarque ainda nem havia começado - conforme se constata das mídias acostadas “embarque próximo” às 16h:08m e às 16h:16m (ID. 129814040 e 129816191), foi então que implorou para que o atendente da loja achasse um lugar para acomodá-lo naquele voo, eis que teria sérios prejuízos (profissionais e financeiros) caso não chegasse ao destino, no entanto, foi negado o seu pedido.

Não vendo outra alternativa para conseguir chegar ao seu destino final, teve que remarcar a passagem para o dia seguinte sendo-lhe cobrado pela taxa de remarcação no importe de R$ 564,25 (quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), motivo pelo qual requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Em contestação a empresa Reclamada alega que o voo decolou normalmente, poucos minutos antes do horário previsto, o que, contudo, não influenciou no horário do
check-in
, que continuou o mesmo, sendo certo que o Autor não chegou em tempo hábil para realização do mesmo, ocasionando o no show, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

[...]

Analisando detidamente as provas colacionadas à exordial (ID. 129814040 e 129816191), constata-se que o relógio da TV de avisos marca o exato horário de 16h08mim, ou seja o Autor se fazia presente no aeroporto com uma antecedência de mais de meia hora para o horário previsto de início de embarque que era as 16h40mim.

Tais provas não foram devidamente contestadas pela empresa ré. Portanto chega-se à conclusão de que não ocorreu o no show conforme alegado na peça defensiva, mais sim que realmente o Autor fora impedido de embarcar, como por ele alegado devido a ocorrência de
overbooking.
Tal fato ocorre quando a empresa área realiza a venda de passagens a mais do que a disponibilidade de vagas.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais, isso porque o impedimento do embarque, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que o Autor foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

[...]

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

CONDENAR
a Requerida a pagar ao Autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC);

b)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 564,25 (quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação.

[...]”

Não vinga a pretensão recursal.

A parte recorrente traz aos autos elementos de prova para a verossimilhança das suas alegações, conforme fundamentado em sentença.

Dessa forma, a empresa não conseguiu se desvencilhar do encargo probatório no sentido de que a parte consumidora não compareceu no tempo adequado para a realização do
check in
. Diferentemente, pela narrativa dos fatos e documentos colacionados, é possível concluir a ocorrência de
overbooking
.

Portanto, há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever em indenizar.

No campo dos danos morais, extrapola as raias do tolerável e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade o impedimento ao embarque, injustamente imposto ao recorrente.

Sob esse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZENOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

(N.U 1060920-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, o injusto impedimento, a falta de assistência, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, exponencialmente, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Danos materiais devidamente comprovados e com nexo causal em relação ao evento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

Vistos,

Peço vênia para manifestar divergência do Relator somente no que se refere ao quantum indenizatório.

Entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Pressentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Peço vênia para manifestar divergência do Relator somente no que se refere ao quantum indenizatório.

Entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Pressentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024